Tribunal: STF
Processo: Rcl 94234
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Vibra Energia S/A (atual denominação de Petrobras Distribuidora S/A) contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0101197-18.2020.5.01.0204), o qual teria violado o que decidido por esta CORTE nos autos da ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, bem como no julgamento do Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER e, ainda, no Tema 1.118-RG, RE 1.298.647, Rel. Min. NUNES MARQUES.
Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“Destaca-se que r. decisão monocrática do C. Tribunal Superior do Trabalho contrariou entendimento vinculante deste Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento do RE 760.931 (Tema 246) e recentemente reafirmado no RE 1.298.647 (Tema 1118), fazendo prevalecer o entendimento do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, que aplicou a condenação automática da ora Reclamante. 
[...]
O contrato de prestação de serviços firmado entre a empregadora do obreiro, ELFE Operação e Manutenção S.A., e a Reclamante — à época denominada Petrobras Distribuidora S.A. — foi celebrado em 02/03/2017, com termo aditivo firmado em 14/12/2018. A privatização da Reclamante, contudo, somente ocorreu em julho de 2019, razão pela qual, à época da contratação e da execução contratual, a empresa ainda integrava a Administração Pública indireta, submetendo-se aos princípios e deveres inerentes ao regime jurídico aplicável aos entes públicos. Registre-se, ainda, que a contratação da 1ª Reclamada decorreu de regular procedimento licitatório. 
[...]
Na sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Duque de Caxias - RJ nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0101197-18.2020.5.01.0204 os pedidos autorais foram julgados parcialmente procedentes, julgando improcedente o pedido de responsabilização subsidiária da VIBRA, sob o entendimento de que a mesma se desincumbindo de seu ônus probatório, concluindo que a 2ª reclamada não agiu com culpa no tocante à inadimplência das verbas trabalhistas deferidas na presente sentença, razão pela qual deveria responder de forma subsidiária pela condenação.
[...]
Ao negar o trânsito ao Recurso de Revista da Reclamante o C. TST representou a verdadeira aplicação da tese de mérito contrária à posição do STF (RG 246) e ADC 16, violando os artigos 5º, II e 37, §6º da CRFB.
[...]
O exame dos autos revela que a questão de fundo tratada na origem diz respeito, repisase, à responsabilização subsidiária de ente da Administração Pública por débitos trabalhistas e previdenciários devidos a prestador de serviço, os quais teriam sido inadimplidos por empresa contratada por processo licitatório, matéria com paradigma emanado no julgamento de repercussão geral por esse C. Supremo Tribunal (Tema 246 da repercussão geral).
[...]
Portanto, encontram-se plenamente caracterizadas as violações com repercussão geral, o que ensejou, inclusive, o sucesso da RCL nº 43.871, razão que leva à necessidade do provimento da presente Reclamação Constitucional.”

Ao final, requer seja “julgada totalmente procedente a presente Reclamação Constitucional, com fulcro do artigo 161 do Regimento Interno do STF, a fim de que seja cassada a r. decisão proferida no âmbito do C. TST, nos autos nº 0101197-18.2020.5.01.0204”.

É o relatório. Decido. 

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 09/09/2011, que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931 (Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017), cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.
Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, “ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros”. 
No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 

“O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16.”

Em complemento, no julgamento do RE 1.298.647, Tema 1.118-RG, Rel. Min. NUNES MARQUES, o Plenário desta CORTE fixou a seguinte tese de repercussão geral:

"1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 
2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 
4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior." 

Destaco, no ponto de interesse, os fundamentos utilizados pelo Tribunal reclamado para manter a responsabilidade subsidiária atribuída à Vibra Energia S/A, ora Reclamante:

“De início, verifico que restou incontroverso que o Demandante laborou em benefício da Recorrente durante todo o seu contrato de trabalho. 
[...]
Em outro giro, a partir da declaração de constitucionalidade do artigo 71 da Lei 8.666/93 pelo STF na ADC 16, fixou-se o entendimento jurisprudencial consagrado no inciso V da Súmula 331 do TST segundo o qual cabe à Administração Pública direta e indireta fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. Firmou-se, assim, na jurisprudência a tese da necessidade de prova da culpa do ente público para sua responsabilização. 
Não obstante, ainda que a então subsidiária da Petrobras pretenda a exclusão de sua responsabilidade nos autos com a arguição de que o artigo 71 da Lei 8.666/93 é constitucional e de que cumpriu com suas obrigações de fiscalização estipuladas na mesma norma, não demonstrou que efetivamente contratou a 1ª Ré sob procedimento previsto na Lei Geral de Licitações. 
Como é sabido e divulgado pela PETROBRAS em seu sítio eletrônico, a Petrobras e suas subsidiárias realizam suas contratações com base no Procedimento Licitatório Simplificado, com escopo de manter sua competitividade diante das demais empresas do ramo. Cita-se:
[...]
Considerando que o Decreto 2.745/98, que regulamenta o Procedimento Licitatório Simplificado da Petrobras previsto no artigo 67 da Lei 9.478/97, não prevê a exclusão de responsabilidade dessa Sociedade de Economia Mista ou de suas subsidiárias como tomadora e contratante e não reproduz a lógica estabelecida pelo artigo 71 da Lei 8.666/93, entendo que é devida a responsabilização subsidiária da recorrente, à margem de haver ou não prova de fiscalização. 
Nesse cenário, a responsabilidade da contratante tomadora de serviços do autor decorre do entendimento fixado no item IV da Súmula 331 do C. TST, e não no seu item V. Cita-se:
[...]
Em relação ao alcance da responsabilidade subsidiária, esta abrange todas as verbas decorrentes da condenação, sejam essas salariais ou não (inclusive no que diz respeito aos encargos previdenciários e às demais verbas deferidas nestes autos), referentes ao período da prestação laboral, conforme já consolidado na jurisprudência do TST. 
Diante deste cenário, dou provimento ao recurso do Autor para reconhecer a responsabilidade subsidiária da segunda Ré quanto aos créditos deferidos na presente.” (eDoc. 16, fl. 8-10)

O Tribunal Superior do Trabalho, por sua vez, negou provimento ao Agravo em Agravo em Agravo de Instrumento em Recurso de Revista, em acórdão que restou assim ementado:

“AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO TOMADOR DE SERVIÇOS. ENTE PRIVADO. APLICAÇÃO DO TEMA 196 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DESPROVIMENTO. Na hipótese vertente, observa-se que a Parte Recorrente utilizou o procedimento licitatório simplificado previsto na Lei nº 9.478/97 e no Decreto nº 2.745/98, para a realização das suas contratações, e não as regras previstas na Lei 8.666/93. Assim sendo, verifica-se que o caso dos autos está inserido em tema sobre o qual o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o recurso extraordinário é incabível, por ausência de repercussão geral. A tese fixada pelo STF – Tema 196 - é a de que "a questão, no âmbito privado, da responsabilidade subsidiária do tomador de serviços por obrigações trabalhistas não pagas pelo prestador de serviços tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009." Destaca-se que o entendimento da Suprema Corte é pacífico quanto à inaplicabilidade da Lei 8.666/93 e dos Temas 246 e 1.118 do ementário de Repercussão Geral, quando há a utilização do procedimento licitatório simplificado. A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido” (eDoc. 29)
Como se vê, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da ora Reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.
Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em julgado cuja ementa transcrevo:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.
2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.
3. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (RCL 28.459 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 07/02/2020)
Cito, ainda, decisões que aplicaram o mesmo entendimento ao apreciar casos semelhantes relacionados à Vibra Energia S/A (atual denominação da Petrobras Distribuidora S/A): RCL 78.885, DJe de 05/05/2025, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES; RCL 75.568, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 13/02/2025; RCL 72.949 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/11/2024; e RCL 53.836 AgR-ED, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 08/04/2025.
Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado na parte em que atribui responsabilidade subsidiária à Reclamante (Processo 0101197-18.2020.5.01.0204).
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se. 
Brasília, 5 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente